Tribunal: TJPA
Processo: 0803232-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803232-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: ERNANI ANGELO RAZERA DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (Processo HC 490451/SC HABEAS CORPUS 2019/0021341-8 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 04/06/2019)

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Carolina Silva Mendes Alcântara, em favor do nacional ERNANI ANGELO RAZEARA DE SOUZA JUNIOR, contra ato do douto juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente está sendo acusado de suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0805114-46.2021.8.14.0401, em que se alega ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta que na prisão em flagrante houve busca pessoal e domiciliar, que se deu de forma irregular.

Diz que ele é primário e ostenta predicados pessoais, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para que aguarde em liberdade o trâmite processual, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com manifestação de sustentação oral no momento do julgamento.

Feito distribuído à relatoria da e. Desa. Vania Fortes Bitar que, na Id 4942179, se reservou para apreciar o pedido de liminar após informações, que foram prestadas na Id 5103536, constando manifestação do Ministério Público na Id 5144807 pela denegação da ordem.

Na Id 5226532 foi indicada a minha prevenção, que acatei na Id 5237498, sendo indeferido o pedido de liminar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ERNANI ANGELO RAZEARA DE SOUZA JUNIOR,
acusado da suposta participação dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, em que se alega ausência de requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva e ilegalidade na prisão em flagrante por busca pessoal e domiciliar de forma irregular.

Relatou o juízo, ao prestar informações na Id 5103536,
verbis
:

“O paciente foi preso em flagrante delito em 09/04/2021, pela suposta prática das condutas previstas nos art. 33 e art. 35 da lei 11.343/06. Em linhas gerais, extrai-se dos autos que a polícia recebeu denúncia que em um hotel da cidade, dois indivíduos estariam embalando substâncias entorpecentes para posterior comercialização. Desta feita, a guarnição deslocou-se até o local indicado e lá chegando, com a autorização da gerência do hotel, realizou a revista no imóvel, tendo encontrado em um dos seus quartos, o paciente e um indivíduo de nome PAULO EDUARDO MAGON na posse de diversas porções de substâncias entorpecentes, tendo sido presos em flagrante. Quando indagados pelos policiais, afirmaram haver mais uma pessoa na prática, sendo ela o indivíduo MAYCON WELLISON DOS SANTOS RIBAS que, naquele momento, estaria na posse de drogas no terminal rodoviário de Ananindeua. A guarnição, posteriormente, deslocou-se até o município e efetuou a prisão de MAYCON. Foi apreendida a quantidade total de 6.367,6 g (seis mil trezentos e sessenta e sete gamas e seiscentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como ecstasy, conforme laudo toxicológico nº 2021.01.001797-QUI”. <
sic
>

Pela leitura dos documentos juntados com a impetração, observa-se que a prisão em flagrante do paciente e dos outros dois envolvidos foi decretada em decisão proferida no plantão judicial, a qual não foi juntada nesta impetração, constando aqui a manifestação do juízo indicado como coator quando manteve o flagrante e a preventiva, Id 4935166, que se encontra vazada nos seguintes termos:

“ ... os custodiados foram encontrados com uma grande quantidade de entorpecentes, restando evidenciado o intuito de comercialização, novamente colocando em risco à ordem pública. Em vista disso, sem aprofundamento do tema, por se tratar de medida apreciada em plantão, tenho que, por ora, no caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenção dos indiciados em cárcere, mediante as decretações de suas prisões cautelares, as quais poderão ser reapreciadas pelo juiz competente para a instrução do processo”. <
sic
>

Assim, o ato indicado como coator apresenta fundamentação idônea, relatando em detalhes a forma como ocorreu a prisão do paciente e a considerável quantidade de droga apreendida, 6.367,6 g (seis mil trezentos e sessenta e sete gamas e seiscentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como ecstasy, e, portanto, fundamentada nos requisitos legais contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, o que, inclusive, obsta a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, como se pretende neste
writ
.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E INTERESTADUALIDADE. GRAVIDADE EM CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. COVID-19. AUSÊNCIA DE MAIOR VULNERABILIDADE OU DE ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO.

1.
Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.
Na espécie, o periculum libertatis do agravante foi evidenciado pelas instâncias ordinárias com base na maior gravidade em concreto da conduta imputada a ele, configurada pela apreensão de, aproximadamente, 498kg (quatrocentos e noventa e oito quilos) de maconha, os quais se destinavam a outro estado da Federação, sendo tal motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do custodiado, a denotar a periculosidade do agente.

3.
Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado.

4. Não há como acolher a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar, uma vez que não cabe a esta Corte Superior proceder a um juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal.

5. Por fim, é importante ressaltar que "a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

6. No caso em questão, verifica-se que as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do agravante em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se o fato de que o agente não integraria o grupo de risco da referida doença, bem como o conjunto de medidas sanitárias adotadas pelo estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

7. A propósito, ressalta-se que, em razão da atual pandemia pela Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui chegam, flexibilizando, pontualmente, sua jurisprudência na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não ocorre in casu. Além disso, observa-se que os fatos ora imputados ao insurgente teriam sido praticados durante o período de isolamento social, determinado justamente como meio de conter a contaminação com o novo coronavírus.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 610.016/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) – (
grifo nosso
)

Ainda, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Quanto a ilegalidade na prisão por busca pessoal e domiciliar, tem-se que:
“O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.

(HC 629.141/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 22/06/2021